Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009639-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- D. G. K. representado por sua mãe GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR
Agravo de Instrumento n. 1009639-47.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu pedido para que a requerida autorize/forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da presente decisão, o medicamento canabidiol full spectrum 3000mg, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável em ID 30087183/30089957, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de.
A agravante alega que o medicamento não tem registro na ANVISA, e por isso não está obrigada fornecê-lo, conforme entendimento do STJ.
Aduz que, além disso é de uso domiciliar e não está incluído no rol taxativo da ANS. E mais, há cláusula contratual expressa de exclusão para medicamento de uso domiciliar.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem seis anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F.84.0) acrescido de atividade epilética multifocal em região centrotemporal esquerda ao eletroencefalograma.
O médico que o atende, atestou que a medicação que em uso não apresentou melhora e sugeriu o canabidiol full spectrum 3000mg.
Esse medicamento já foi aprovado pela ANVISA e, inclusive o agravado obteve autorização desse mesmo órgão para a importação e uso próprio (Id 30087173 dos autos em primeiro grau).
Sobre a matéria, recente decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, no RECURSO ESPECIAL No 1.852.909 - SP (2019/0369767-3), julgado em 16-3-2020.
E ainda:
Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde – Requerente acometido de hidrocefalia congênita e epilepsia de difícil controle - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Necessidade de aquisição do medicamento "HEMP CBD OILBLUEBIRDS BOTANICALS" – Medicamento importado e sem registro na ANVISA - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça à hipótese – Abusividade da negativa configurada – Dever de observar a boa-fé objetiva – Autorização expressa pela ANVISA para a importação do medicamento ao autor - Reconhecimento do órgão regulador quanto à necessidade do uso do medicamento prescrito pela médica responsável pelo tratamento do menor – Custeio espontâneo do primeiro lote do medicamento sem qualquer ressalva pelo plano de saúde – Artigo 2o, §§ 1o e 2o da Resolução RDC no 17, de 6 de maio de 2015, da ANVISA que estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos à base de Canabidiol – Recusa injustificada da operadora do plano de saúde – Inexistência de violação da tese firmada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.712.163/SP - Precedentes – Cobertura devida, com determinação de custeio pelo plano de saúde da importação do medicamento, inclusive em sede de tutela antecipada, sob pena de multa, com limitação, condicionada a medida ao adimplemento regular das prestações do plano de saúde contratado - Procedência da pretensão autoral que se impõe - Sentença reformada – Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1013449-41.2019.8.26.0002; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde – Requerente acometido de hidrocefalia congênita e epilepsia de difícil controle - Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Necessidade de aquisição do medicamento "HEMP CBD OILBLUEBIRDS BOTANICALS" – Medicamento importado e sem registro na ANVISA - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça à hipótese – Abusividade da negativa configurada – Dever de observar a boa-fé objetiva – Autorização expressa pela ANVISA para a importação do medicamento ao autor - Reconhecimento do órgão regulador quanto à necessidade do uso do medicamento prescrito pela médica responsável pelo tratamento do menor – Custeio espontâneo do primeiro lote do medicamento sem qualquer ressalva pelo plano de saúde – Artigo 2o, §§ 1o e 2o da Resolução RDC no 17, de 6 de maio de 2015, da ANVISA que estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos à base de Canabidiol – Recusa injustificada da operadora do plano de saúde – Inexistência de violação da tese firmada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.712.163/SP - Precedentes – Cobertura devida, com determinação de custeio pelo plano de saúde da importação do medicamento, inclusive em sede de tutela antecipada, sob pena de multa, com limitação, condicionada a medida ao adimplemento regular das prestações do plano de saúde contratado - Procedência da pretensão autoral que se impõe - Sentença reformada – Recurso provido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1013449-41.2019.8.26.0002; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)
EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TEMA 990 STJ - "AS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ESTÃO OBRIGADAS A FORNECER MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA" - EXEPCIONALIDADE DO CASO - INAPLICABILIDADE DA TESE JURISPRUDENCIAL FIRMADA - HIPÓTESE CUJA EXCEPCIONALIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELO STJ - ACÓRDÃO MANTIDO.
- Há que se considerar que o medicamento prescrito, ainda que não constante no rol da ANVISA, já passou pelo crivo do Conselho Federal de Medicina (CFM), que se manifestou, após profunda pesquisa científica, a favor do uso do canabidiol para o tratamento de crianças e adolescentes portadores de epilepsia (Resolução CFM n.o 2.113/2014). Cabe dizer ainda que o NATS - Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, órgão técnico vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, se manifestou nos autos (ordem n.o 52) afirmando que "dado a gravidade do caso e a não resposta a terapêutica otimizada (o uso do canabidiol) pode ser adequado ao propósito solicitado".
- O direito à saúde e o direito à vida da criança se sobrepõem aos interesses econômicos da empresa recorrente, mormente se considerarmos a orientação jurisprudencial firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento (AgInt no AgInt no AREsp. 1.161.415/SP).
- É de suma importância apontar que o próprio STJ já reconheceu a possibilidade de, excepcionalmente, afastar-se a regra que veda o deferimento de liminar de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA (AgInt no REsp. 1365920/SC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.089485-9/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019).
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator